Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-96.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700952-96.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: EDILSON MENDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por, EDILSON MENDES DA SILVA em face de BANCO PAN S.A, ante Acórdão de ID 24241952 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de abril de 2021 17:54:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador